Tribunal: TJMT
Processo: 0003785-36.2014.8.11.0021
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003785-36.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIA IRMA COLVERO KELLER - CPF: 187.927.150-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARNO ROPKE - CPF: 077.524.401-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMAR DO CARMO DENOFRIO - CPF: 122.058.188-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ROBERTO DE ASSIS - CPF: 093.014.148-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARISTIDES DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 871.329.748-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO EM COMARCA DIVERSA DO DOMÍCILIO DOS EXEQUENTES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - SÚMULA 33 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em caso de renúncia do consumidor ao direito de demandar em seu domicílio, aplicam-se as regras do CPC.

Se os poupadores promovem o cumprimento de sentença, oriunda de ação civil pública, relativa aos expurgos inflacionários, em comarca diversa daquela em que são domiciliados, sem irresignação da parte contrária, há prorrogação da competência, de modo que não é permitido ao Juízo o reconhecimento da incompetência do Juízo por se tratar de competência relativa, nos termos da Súmula no 33 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0003785-36.2014.8.11.0021

Apelante:
Lucia Irma Colvero Keller e Outros

Apelada:
Banco do Brasil S.A.

1a Vara da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Apelação de
Lucia Irma Colvero Keller e Outros.

Ação
: Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública relativa aos expurgos inflacionários, ajuizada pelo
IDEC
em face de
Banco do Brasil S.A.

Sentença
: julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, por ser o Juízo da Comarca de Água Boa/MT incompetente para o trâmite da demanda, bem como por reconhecer a iliquidez do título e por ausência de emenda à petição inicial. Ainda, condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa e aplicou multa por litigância de má-fé, que fixou em 5% do valor da causa.

Apelação
(Id. 106425473 - Pág. 23): Defendem que a competência para o julgamento desta ação é relativa, situação que veda a declaração de incompetência de ofício, conforme o teor da Súmula no 33 do STJ.

Ressalta que o requerido tem agência na cidade de Água Boa, de modo que não há qualquer prejuízo em razão do ajuizamento da ação nesta Comarca.

Argumenta que, conquanto o CDC permita o ajuizamento da demanda, que versa sobre relação de consumo, no domicílio do consumidor, não há impedimento para que este, na qualidade de autor, renuncie a tal prerrogativa e promova a ação no domicílio do requerido.

Pedem o afastamento da multa por litigância de má-fé, porquanto afirmam que não há óbice para a propositura da ação em localidade na qual o requerido tem agência.

Sustentam que a questão referente à liquidação já fora resolvida e que ações desta natureza dependem de simples cálculo aritmético.

Defendem a desnecessidade de emenda da inicial para a juntada de comprovante de endereço, ante a falta de previsão legal.

Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo, bem como para afastar a multa aplicada por litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id. 106425475 - Pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 0003785-36.2014.8.11.0021

Apelante:
Lucia Irma Colvero Keller e Outros

Apelada:
Banco do Brasil S.A.

1a Vara da Comarca de Água Boa

VOTO

Trata-se de Habilitação/Liquidação de Sentença, que
Lucia Irma Colvero Keller e Outros
movem em face de
Banco do Brasil S.A.
,

oriunda da Ação Civil Pública, proposta por
IDEC
, na qual fora reconhecido o direito dos poupadores a restituição da diferença de correção monetária não creditada, correspondente a 42,72%.

Os exequentes apresentaram como devido o valor de R$ 1.116.414,77 (Id. 106419991 - Pág. 22).

O Juízo de origem (Id. 106425461 - Pág. 21) determinou a intimação do banco executado para pagar a integralidade da quantia, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor exequendo.

O banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 106425461 - Pág. 27).

Em Id. 106425464 - Pág. 16, o magistrado deferiu parcialmente os pedidos da impugnação, reconheceu que a apuração do
quantum debeatur
depende apenas de cálculos aritméticos, determinou que os cálculos devem se limitar à incidência de correção monetária em 20,36%, por ser a diferença apurada entre o montante devido (42,72%) e o efetivamente pago à época (22,36%), afastou a aplicação de juros remuneratórios, porquanto não foram previstos pelo título judicial e determinou a realização de perícia contábil.

Posteriormente, fora proferida decisão no sentido de determinar aos autores o recolhimento das custas remanescentes (Id. 106425468 - Pág. 7), reformada, na sequência, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 1001930-97.2016.8.11.0000, por esta Corte (fls. 106425472 - Pág. 4), que concluiu pela desnecessidade do recolhimento de custas remanescentes e determinou o regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, em decisão de Id. 106425471 - Pág. 25, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial para que os autores indicassem os seus reais endereços com o respectivo comprovante de endereço, que foram juntados em Id. 106425472 e seguintes.

No entanto, em seguida, sobreveio a sentença, ora impugnada, que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo, por não terem os autores domicílio na Comarca de Água Boa/MT, razão pela qual o processo foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Nesse contexto,
a controvérsia em exame está em saber se é o caso de anular a sentença de extinção, ao argumento de que se trata de competência relativa, o que impede o reconhecimento da incompetência de ofício.

A respeito da matéria, esta Câmara, ao julgar a Apelação no 92859/2017, de relatoria da Desa.
Serly Marcondes Alves
, no dia 30.08.2017, firmou o entendimento de que a competência para o ajuizamento desta ação, a princípio, deve observar as normas do Código de Defesa do Consumidor, que definem a competência em razão do foro do domicílio do consumidor. Todavia, em caso de renúncia a esse direito pelo consumidor, aplicam-se as regras do CPC.

Assim se diz, porquanto, nos casos em que o consumidor figura no polo ativo, a norma protetiva prevista no CDC fora estabelecida em seu benefício, o que não o obriga a escolher o domicílio para o ajuizamento da demanda.

Nesse contexto, por se tratar de competência territorial relativa, não é permitido ao Juízo o reconhecimento da incompetência de ofício, conforme o teor da Súmula no 33 do STJ.

No caso, não houve irresignação pelo executado no que se refere à competência e, de acordo com a Súmula no 363 do STF a
“pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato”.

Portanto, constata-se a prorrogação da competência do Juízo da Comarca de Água Boa-MT, de modo que não é o caso de extinguir o feito por incompetência absoluta.

Nesse sentido, segue a ementa do mencionado recurso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
- SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ – SENTENÇA QUE NÃO ADENTROU NA QUESTÃO DISCUTIDA NO REPETITIVO -
AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 363 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE DIANTE DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – CONVERSÃO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTANÇA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A suspensão do feito em razão de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo somente ocorre quando o magistrado a quo analisar o mérito da demanda, não sendo empecilho, portanto, quando houver a extinção do feito por incompetência absoluta.

2.
A competência para o ajuizamento desta ação é determinada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, inicialmente competente o foro do domicílio do consumidor; contudo, renunciando a esse direito, aplicam-se as regras gerais do Código de Processo Civil.

3.
Assim, no caso, não há de se falar em incompetência absoluta, que deveria/poderia ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, mas sim de incompetência relativa (territorial), que dependeria de arguição da parte contrária, por meio de exceção, a teor do que dispunha os artigos 112 e 307, ambos do CPC/73 (legislação vigente quando apresentada resposta pelo executado), o que não ocorreu
.

4. Com efeito, tal matéria não foi objeto de irresignação pelo executado, não podendo a incompetência territorial ser declarada de ofício, a teor do que prescreve o verbete da Súmula 33 do STJ e da Súmula 363 do Supremo Tribunal Federal.

5.
Desse modo, na hipótese, houve a prorrogação da competência do Juízo, não comportando a extinção da demanda por incompetência absoluta, de maneira que, deve ser reconhecida a competência territorial do Juízo da Comarca de Água Boa para julgar e processar o feito.

6. Em que pese o cumprimento de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que condenou, de forma genérica, a instituição financeira no pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança reclame a prévia liquidação do decisum, tal circunstância não acarreta a extinção prematura da ação.

7. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 283, parágrafo único, do CPC/15, e em observância ao Princípio da Economia Processual, é possível a conversão do feito em liquidação de sentença, uma vez que não resulta em prejuízo à defesa.

(Ap 92859/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)

A orientação jurisprudencial deste Tribunal também é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL COLETIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A COM TRÂMITE PERANTE A 12a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO NÃO ESTENDIDA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO INDISTINTA A TODOS OS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL S/A –
AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS N. 33 DO STJ E 363 DO STF – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

(...) 2. “
Se o consumidor propõe o cumprimento de sentença de ação civil pública em comarca diversa daquela em que é domiciliado, ainda que tacitamente, renuncia ao foro privilegiado que lhe confere o CDC. Por consequência, aplicam-se as normas de competência dispostas no Código de Processo Civil”.
(TJMT - Ap 156573/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015).

3.
Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF.

4.
Havendo a prorrogação da competência do Juízo, e não comportando a extinção da demanda por incompetência absoluta, deve ser reconhecida a competência territorial do Juízo da Comarca de Água Boa para julgar e processar o feito.
(...) (TJMT. Ap 62489/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 07/06/2018)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ – NÃO APLICÁVEL A ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ E 363/STF – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1(...) 2. Nos casos em que houver relação de consumo,
a jurisprudência é tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse.

3.
Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo,
conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF. [...]. (TJMT - Ap 16713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DOMICÍLIO DO AUTOR - FACULDADE - RENÚNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - DOMICÍLIO DO RÉU - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor propõe o cumprimento de sentença de ação civil pública em comarca diversa daquela em que é domiciliado, ainda que tacitamente, renuncia ao foro privilegiado que lhe confere o CDC. Por consequência, aplicam-se as normas de competência dispostas no Código de Processo Civil
”. (TJMT - Ap 156573/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015).

Em relação à observação feita pelo Juízo de origem de que não seria possível a conversão a fim de realizar a prévia liquidação, não prospera, especialmente porque tal entendimento não atende

ao princípio da economia processual.

Ademais, nota-se que, em decisão anterior, ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença, o magistrado já havia reconhecido a necessidade de realização de perícia contábil a fim de apurar os valores devidos, o que será feito com o prosseguimento da ação.

Por fim, com a reforma da sentença, afasta-se a multa de litigância de má-fé, porquanto reconhecida a possibilidade de ajuizamento da demanda em local diverso do domicílio do autor com a aplicação dos dispositivos do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação na Comarca de Água Boa - MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022